Tribunal: TJMT
Processo: 1009405-31.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009405-31.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Transporte Rodoviário, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), EXPRESSO SAO LUIZ LTDA - CNPJ: 01.543.354/0001-45 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO CONCEDIDO – SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CARÁTER SATISFATIVO DO PLEITO LIMINAR – PROBABILIDADE DO DIREITO E O PERIGO DE DANO – NÃO DEMONSTRADOS – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Em vista da ausência de provas inequívocas das irregularidades na prestação do serviço de transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, a probabilidade do direito mostra-se duvidosa.

Deve ser negado o pedido de tutela de urgência, quando não demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano.

A pretensão liminar, com vistas a compelir a parte requerida a sanar as supostas irregularidades indicadas na inicial, esgota o objeto da ação de base.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1023833-43.2020.8.11.0003, ajuizada contra a Expresso São Luiz Ltda., indeferiu seu pedido de tutela de urgência para que a empresa Agravada cumpra diversas exigências, em relação à informação e à segurança nos ônibus de viagens pertencentes a sua frota.

Alega que o Agravado descumpre as obrigações de expor nas laterais externas dos veículos a inscrição indicativa da categoria em que se enquadra; informar a capacidade total de número de passageiros, manter extintores de incêndio dentro do prazo de validade e disponibilizar os serviços ofertados de som, televisão, água e Wi-Fi.

Afirma que estão presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, necessários à concessão da tutela de urgência.

Aduz que os consumidores da empresa Agravada vêm pagando pelo serviço de categoria executiva, mas não o recebem por completo, e que o descumprimento de medidas de segurança, como a existência de extintores de incêndio válidos, causa prejuízo aos passageiros e pode colocar em risco a segurança de todos.

Esclarece que os documentos que instruíram a ação são suficientes para demonstrar as alegadas irregularidades, que são graves e devem ser imediatamente sanadas, inclusive com a aplicação de multa diária.

O pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 90187975, págs. 01/05).

O Recorrido deixou de apresentar a contraminuta ao Recurso (id. 101193496, pág. 01).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo provimento do Recurso (id. 92230985, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório,
t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a decisão do Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Civil Pública n. 1023833-43.2020.8.11.0003, ajuizada contra a Expresso São Luiz Ltda., indeferiu seu pedido de tutela de urgência.

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual propôs a Ação Civil Pública, contra a empresa Expresso São Luiz Ltda., alegando, em apertada síntese, que instaurou o Inquérito Civil – SIMB n. 011897-010/2018 – com vistas a apurar a notícia de irregularidades no transporte coletivo intermunicipal e interestadual de passageiros, prestado pela Requerida.

Salientou, na inicial, que o Ofício n. 07/2018/FISC/PROCON, informou a existência das seguintes irregularidades:

I – O veículo n. 7160 não expunha nas partes laterais externas a inscrição indicativa da categoria na qual se enquadra.

II – Não possuía extintor de incêndio dentro do prazo de validade.

III – Não informava a lotação, isto é, o número de passageiros que o ônibus comporta.

IV – Não dispunha dos serviços ofertados de som, televisão, água e Wi-Fi.

Sustentou que foi constatado que o veículo n. 7900, pertencente à referida empresa, que trafegava no dia 18/12/2017, informando nas partes laterais externas e local de fácil visualização, a indicação de que se tratava da categoria “Executivo”, e os símbolos dos serviços de som, TV/DVD, água, banheiros e
wi-fi
, porém nenhum deles encontrava-se disponível aos passageiros.

Argumentou que a empresa Requerida não cumpre o determinado nas Resoluções que dispõem sobre as características, especificações e padrões técnicos, a serem observados nos ônibus utilizados na operação dos serviços de transporte rodoviário interestadual de passageiros e, também, quanto às especificações para os extintores de incêndio, equipamento de uso obrigatório nos veículos e a disponibilização dos serviços de som.

Defendeu a ocorrência de dano moral coletivo e requereu a concessão da tutela de urgência, para que a Requerida fosse compelida a regularizar as inconformidades nos seus veículos apontadas na inicial.

O Magistrado singular não concedeu o pedido de tutela de urgência,
cuja parte dispositiva foi assim grafada:

“Portanto, hei por bem em
indeferir
o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores deliberações deste juízo”. (Sic).

Inconformado, o Ministério Público Estadual
interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

De início, cumpre registrar que, nesta seara recursal, cabe somente a análise do acerto, ou não, da decisão, sob pena de supressão de instância.

É sabido que a tutela de urgência deve ser concedida, quando houver elementos que evidenciem, igualmente, a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300/CPC).

Colhe-se dos autos de origem que o pedido liminar, formulado na inicial, pretendia ser a empresa Recorrida compelida a regularizar as irregularidades apontadas pelo Agravante.

O pleito foi assim redigido:

5.1. Liminarmente,
inaudita altera pars
, seja determinada que a requerida Expresso São Luiz LTDA seja compelida ao cumprimento das obrigações de fazer, consistente em:
I
– Expor nas partes laterais externas de todos os veículos a inscrição indicativa da categoria na qual se enquadra;
II
– Apresentar, em todos os veículos, extintores de incêndio idôneos e dentro do prazo de validade;
III
– Informar, em todos os veículos, o número de passageiros que o veículo comporta;
IV
– Disponibilizar, em todos os veículos, os serviços ofertados de som, televisão, água e Wi-Fi, conforme a Resolução n° 4.130/2013 da ANTT – Agência Nacional de Transportes Terrestres, a Resolução nº 157/2004 do CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito e o Código de Defesa do Consumidor, de forma que o serviço prestado apresente a qualidade necessária para não ludibriar os consumidores que se utilizam desse serviço para o seu transporte,
sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, sem prejuízo de que, em caso de desatendimento, sejam tomadas providências outras a garantir a eficácia da determinação judicial, em concordância com que dispõe o artigo 497, do Código de Processo Civil. (Sic).

Analisando os elementos de provas que acompanham a inicial da Ação Civil Pública, entendo que as irregularidades indicadas pelo Recorrente não ficaram devidamente comprovadas, já que o Auto
de Constatação n. 01-2020.03.022, emitido pela Coordenadoria Municipal de Defesa do Consumidor, informou que, na ação fiscalizatória, realizada a pedido da Promotoria de Justiça de Rondonópolis, não foi encontrada nenhuma das falhas apontadas na exordial. Veja-se:

(...)

N. do veículo: 7770

Placa do veículo/Ano de Fabricação: ONK-9877/2013

(...)

SERVIÇO/CATEGORIA: Executivo

(...)

1. Constata-se que o veículo acima identificado, no ato da ação fiscalizatória, mantém afixado nas partes laterais externas, em local de fácil visualização para os passageiros os símbolos distintivos dos serviços de som, TV/DVD, água, banheiros, USB e
Wifi
. Constata-se que os serviços referidos estão sendo disponibilizados aos passageiros, exceto o de TV/DVD;

2. Constata-se que o serviço de água é disponibilizado por meio de filtro refrigerado com copos descartáveis;

3. No ato, o veículo encontra-se em condições razoáveis de limpeza, sendo que durante a parada foi realizada a sua higienização;

4. Constata-se que o ar condicionado do veículo está em funcionamento;

5. Constata-se que há a informação de lotação máxima de 44 (quarenta e quatro) passageiros, estando, no momento da fiscalização, 17 (dezessete) passageiros em viagem;

6. Constata-se que o veículo possui extintor de incêndio dentro do prazo de validade (janeiro/2021);

7. Constata-se que o veículo possui adesivo indicativo de acessibilidade;

8. Constata-se que o veículo possui adesivo indicativos do número para contato com a AGER/MT e ANTT;

9. Faço constar que, fora informado pela responsável pela empresa, que os veículos são trocados ao longo do trajeto, de modo que o veículo fiscalizado será substituído por outro na cidade de Cuiabá/MT. Segundo a responsável, a primeira troca foi feita em Goiânia/GO;

10. Constata-se que não obtivemos êxito em localizar o veículo de placa PQS-3453, fiscalizado por ocasião do Auto de Constatação n. 2017-02.324. (id. 43221023, págs. 07/08 – autos de origem).

Nota-se que, diferentemente do sustentado pelo Agravante, as irregularidades apontadas na inicial não foram demonstradas, de plano, necessitando, portanto, da devida instrução processual, com vistas a verificar se, de fato, a empresa Recorrida descumpre as regras esposadas na legislação pertinente.

Frise-se que, não obstante a Lei n. 8.078/1990 assegure a proteção do consumidor contra práticas e cláusulas abusivas, ou impostas, no fornecimento de produtos e serviços, no caso em tela não há comprovação inequívoca das irregularidades apontadas pelo
parquet
.

Nessa quadra, é certo que a probabilidade do direito é duvidosa e, portanto, correto o indeferimento do pedido de tutela provisória de urgência, pela Juiz
a quo
.

Não há desconsiderar, ainda, que a pretensão esposada pelo Ministério Público esgota, no todo, o objeto da ação de base e não se tem situação que torna ineficaz a decisão, caso conhecida ao final. Logo, o desprovimento do presente Agravo de Instrumento é medida impositiva.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022